Tribunal: TJDFT
Processo: 0752688-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0752688-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: MANUELA FURQUIM HENRIQUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regius Sociedade Civil de Previdência Privada contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 217036684 do processo de referência) que, na ação de execução de título executivo extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Manuela Furquim Henriques (processo n. 0748954-27.2024.8.07.0001), facultou à ora recorrente a conversão da ação, nos seguintes termos: Para se submeter à ação executiva, o título deve preencher os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Ou seja, o crédito deve ser claro e manifesto, restando caracterizada a iliquidez caso dependa de elementos extrínsecos para aferir seu efetivo valor. No caso sob análise, a parte autora pretende executar contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado (id. 217010715), sem previsão contratual do valor a ser emprestado, afigurando-se, pois, a iliquidez do título. Emende-se, portanto, para converter a presente execução em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformada com a decisão, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 67151122). Em razões recursais, sustenta a força executiva do contrato de empréstimo firmado entre as partes. Aduz ter sido a petição inicial devidamente instruída com extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida. Afirma ser entidade fechada de previdência complementar (EPFC). Diz que, além da complementação da aposentadoria, os participantes possuem como benefício a possibilidade de realização de empréstimos, sendo os rendimentos vertidos diretamente para o plano de benefício em que esse participante está vinculado. Ressalta não compor o sistema financeiro, em que pese possa realizar mútuos. Aduz que os contratos de mútuo por elas realizados não são considerados contratos bancários nem contratos consumeristas. Explica que, após a assinatura, o participante tem acesso a um crédito pré-aprovado, em modalidades definidas, e que após o seu requerimento o recurso é disponibilizado na conta indicada no contrato. Compreende configurar título executivo extrajudicial o contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, juntamente com o extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Aduz divergir a decisão agravada do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, em contrariedade ao art. 926 do Código de Processo Civil. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brada manifesto o perigo de dano, caso tenha que aguardar o julgamento de mérito do presente agravo. Ao final, formula os seguintes pedidos: DIANTE DO EXPOSTO, requer a concessão da tutela de urgência para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, até o julgamento deste recurso, e no mérito seja o presente Agravo por Instrumento conhecido e provido, para reforma a decisão agravada, para que seja reconhecida a executividade do título executado, com o recebimento da exordial, e regular prosseguimento do feito. Contudo, caso esse Douto Juízo de Segunda Instância, entenda que a decisão guerreada cometeu erro de procedimento, que essa seja cassada para o recebimento da exordial. Esta Relatoria, verificando a irregularidade do preparo, facultou à recorrente complementar o recolhimento do preparo recursal no mesmo valor do primeiro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 67234893). A agravante complementou o recolhimento do preparo recursal (Id 67565575). Pela decisão de Id 67716611, foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões da agravada (Id 67716611). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Embora tenha inicialmente deferido efeito suspensivo ao recurso (Id 67716611), na forma postulada nas razões recursais, em melhor juízo, tenho que o agravo de instrumento não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Explico. Ao exame do pronunciamento judicial recorrido, depreendo ter o magistrado de origem somente determinado, no prazo de 15 dias, a emenda da petição inicial para converter a execução em ação de conhecimento, por entender que o titulo exequendo é ilíquido. Dito pronunciamento advertiu a parte exequente, ora agravante, que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão”, é sabido que para fins de recorribilidade mostra-se irrelevante o “nomen iuris” atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo que é a partir de seu conteúdo e de sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, trata-se, em verdade, de despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para converter o procedimento a ser utilizado para o exame da pretensão da ora recorrente. Este pronunciamento não pode ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC, que realça a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. A previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no sentido de ser cabível o Agravo de Instrumento para impugnar decisões proferidas no processo de execução, não afasta a necessidade de que o ato judicial objeto do recurso apresente conteúdo decisório. 3. Além de a questão ventilada no recurso não se encontrar inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência, consubstanciada no risco de lesão grave ou de difícil reparação, na apreciação da matéria, uma vez que, em caso de inércia do exequente e com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, seria cabível a interposição de apelação cível, oportunizando à parte a completa incursão na tese defendida. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1405875, 07401671720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Desse modo, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar pronunciamento judicial que determinou a emenda da inicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 1.001, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora